Tribunal: TJPA
Processo: 0007830-32.2019.8.14.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10357 - Licença Prêmio
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007830-32.2019.8.14.0019

APELANTE: ELCIO LERAY SILVA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CURUCA

APELADO: MUNICIPIO DE CURUCA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PLEITO PELO GOZO DE LICENÇA PRÊMIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE LEI MUNICIPAL QUANTO À LICENÇA PRÊMIO. DENEGAÇÃO DA ORDEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007830-32.2019.8.14.0019

APELANTE: ELCIO LERAY SILVA

APELADOS: MUNICÍPIO DE CURUÇÁ E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CURUÇÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ELCIO LERAY SILVA
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CURUÇÁ/PA
, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido Liminar, cujo
decisum
possui o seguinte teor, em seu dispositivo (ID n. 8808922 – pág. 12/15):

“(...) JULGO improcedente a AÇÃO MANDAMENTAL, que ELCIO LERAY SILVA, impetrou contra a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, contra ato praticado pelo Sra. MARIA DO SOCORRO PINHEIRO RUIVO, Secretária Municipal de Saúde, denegando, em consequência, a segurança pretendida, confirmando os termos da liminar.

Julgo extinto o presente processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, do CPC/2015. (...)”

Inconformado,
ELCIO LERAY SILVA
interpôs Recurso de Apelação (ID n. 8808923, p. 04/), sustentando, em síntese, que é ocupante efetivo do cargo de Agente de Vigilância Sanitária, aprovado em concurso público e admitido em 17/12/2012, há nove anos, tendo exercido seu cargo e função nesse período com assiduidade e pontualidade, conforme declaração acostada aos autos, portanto tendo o direito legal de gozar licença prêmio, prevista no art. 98 da Lei Estadual 5.810/94.

Afirma que em 21/06/2019, protocolou pedido de concessão de licença prêmio, o qual foi indeferido sob a alegação de "ausência de fundamentação legal", justificando a Procuradoria do Município de Curuçá, que a Lei Federal 8.112/90 que dispunha orginalmente sobre a concessão de licença prêmio, fora modificada, passando a não mais prever a concessão de tal direito.

Afirma que deve ser observado o art. 98 da Lei Ordinária n.º 5.810/94, utilizada subsidiariamente pela Administração Municipal, que prevê o direito do servidor ao gozo da licença prêmio. Ressalta que o servidor preencheu os requisitos legais para concessão do direito pretendido, pois exerceu sua função por 3 (três) anos ininterruptos, não possuindo nenhuma falta neste período.

Alega que, a Lei n.º 017/2017 não trata da concessão, gozo e normatização da licença prêmio, sendo o benefício concedido aos servidores municipais por meio da Lei Estadual n.º 5.810/94.

Assevera que a sentença a ser reformada não observou a ilegalidade e abuso de poder praticados, ao desconsiderar a Lei vigente que prevê ao Apelante seu direito à licença prêmio, ainda que exista um Decreto, norma inferior, que no presente caso, não pode ser utilizado como base legal para ato discricionário da administração pública, o que dá ao referido, o direito de se socorrer do remédio constitucional do Mandado de Segurança para proteger seu direito líquido e certo conforme prescrição constitucional.

Dessa forma, requer a reforma da sentença para concessão imediata da licença prêmio.

No ID n. 8808924, p. 04/10,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 8902298)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, pelo que conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Como cediço, o mandado de segurança é modalidade de remédio constitucional que visa proteger direito subjetivo líquido e certo contra ilegalidade e abuso de poder praticado por autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas, conforme o disposto na Carta Magna, art. 5°, inc. LXIX.

Direito líquido e certo é aquele cuja transparência pode ser demonstrada de plano, prescindindo de instrução probatória. Para isto, sua certeza e liquidez devem ser comprovadas através de documentos acostados quando da impetração do writ ou, na hipótese de recusa por parte de quem deva fornecê-lo, mediante requisição judicial.

Analisando o caso concreto, entendo que o impetrante/apelante não logrou êxito em demonstrar de forma inequívoca o direito pleiteado, pois embasa sua pretensão em um benefício não previsto na Lei Municipal.

Destarte, em que pese pretender receber direito garantido em Lei Estadual, tem-se que a aplicação desta é subsidiária, e aplicável tão somente em casos de omissão ou controvérsia, o que não ocorre no presente caso.

Ora, para a concessão de licença prêmio faz-se necessária previsão legal em lei Municipal, haja vista gerar despesas para o Município, sendo tal ente competente para estabelecer tais benefícios.

Nesse sentido, o art. 167 da Constituição Federal dispõe:

“Art. 167. São vedados:

(...) V - a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;”

Ocorre que, do que consta dos autos, atualmente vige o Decreto nº 017/2017 de ordem do Prefeito, vetando cabalmente a concessão da licença pretendida, logo, não fazendo
jus
o Impetrante ao direito de obter licenças prêmio, tão somente em razão de lei estadual garanti-las, pois, repise-se, aplicação desta é subsidiária, e a concessão do benefício geraria despesa à municipalidade apelada, e afetaria diretamente seu orçamento.

Assim, não vislumbro que o
mandamus
de origem mereça ser concedido, quando não demonstrado cabalmente prova acerca de qualquer previsão no ordenamento jurídico do município de Curuçá/PA do direito à licença prêmio por assiduidade. Destarte, falece ao autor tal pretensão por ausência de previsão legal.

Sobre o tema, vejamos o posicionamento dos Tribunais Pátrios:

MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - DELEGADO DE POLÍCIA CÍVIL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS CONSTANTES DA LEI COMPLEMENTAR N. 16/94 - ESTATUTO DO MAGISTÉRIO, APLICADO SUBSIDIARIAMENTE - SERVIÇO PRESTADO EM OUTRO ESTADO - CÔMPUTO APENAS PARA A APOSENTADORIA E ADICIONAIS -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO QUANTO À LICENÇA PRÊMIO - IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO, SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
- DENEGAÇÃO DA ORDEM - DECISÃO UNÂNIME. (Mandado de Segurança Cível nº 201300102928 nº único0001266-98.2013.8.25.0000 - TRIBUNAL PLENO, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 04/09/2013)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. HOSPITAL DE CARIDADE SÃO VICENTE DE PAULA. DIFICULDADES FINANCEIRAS. PEDIDO DE SUPLEMENTAÇÃO DAS VERBAS MUNICIPAIS (R$ 550.000,00). NEGADO PELO PREFEITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PREVENDO VERBA ADICIONAL.AFRONTA A DISPOSIÇÃO EXPRESSA DA CONSTITUIÇÃO (AR. 167, v, DA CF). POSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DO RESTANTE DO ORÇAMENTO MUNICIPAL
.SEGURANÇA DENEGADA. 1. Ainda que seja extremamente relevante a arguição quanto aos riscos para a população pela possibilidade de fechamento do Hospital São Vicente de Paula, não há como fechar os olhos para o fato de que se trata de Município com aproximadamente 7000 (sete mil) habitantes, segundo o IBGE, por isso, a determinação para que o Executivo repasse R$550.000,00 ao apelante, certamente afetaria outros gastos municipais, prejudicando o restante da administração. 2. Além disso, não se constata na espécie lesão a direito líquido e certo por parte do recorrido, pois segundo art. 167, V, da Constituição Federal, é vedada a "(...) abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes;", bem como a Lei nº 4.320/64, é clara ao dispor sobre a necessidade de lei específica autorizando gastos adicionais, assim como a descrição da origem da verba (arts. 42 e 43).RECURSO NÃO PROVIDO. (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1491723-8 - Joaquim Távora - Rel.: Nilson Mizuta - Unânime - - J. 12.07.2016) (TJ-PR - APL: 14917238 PR 1491723-8 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 12/07/2016, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1844 19/07/2016)”

Nessa esteira de raciocínio, não vislumbro motivos para reforma da sentença vergastada, sobretudo diante da possibilidade de gerar efeito cascata, e ofensa grave ao orçamento da municipalidade.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto relator.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 29/11/2022